Tribunal: TJDFT
Processo: 0739207-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Processo : 0739207-56.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que deferiu o pedido liminar formulado pela impetrante, aqui agravada, para determinar a suspensão do Pregão Eletrônico n. 01/2024 (Processo n. 00111-00010638/2023-41) até a decisão final, vedada a celebração do respectivo contrato. Todavia, após a inclusão do recurso na pauta de julgamento, verifico, em consulta aos autos originários (Processo n.o 0715983-35.2024.8.07.0018), que sobreveio sentença em 16/01/2025 (id. 222860681, na origem), julgando procedente o pedido e concedendo a segurança pleiteada pela impetrante, contra a qual já foi interposta apelação (id. 224144695, na origem). Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Confirmo a retirada do feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator